Tribunal: TJDFT
Processo: 0711964-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0711964-71.2023.8.07.0001 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, GILBERTO GOMES DOS SANTOS APELADOS: GILBERTO GOMES DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na sentença de ID 62583828 o réu GILBERTO GOMES DOS SANTOS foi impronunciado quanto ao crime doloso contra a vida e determinada a expedição de alvará de soltura. Em relação ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento foi determinada a remessa dos autos a uma das Varas Criminais de Brasília. O MINISTÉRIO PÚBLICO recorreu e apresentou suas razões (ID 62583839). A Defesa também interpôs recurso de apelação (ID 62583844) e apresentou as razões recursais nesta instância (ID 62986794). 2. Dê-se vista ao Ministério Público de 1o grau para apresentação das contrarrazões ao recurso do réu. 3. Intime-se a Defesa para apresentar as contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.